Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, as litigantes controvertem sobre indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente automobilístico, ocorrido na data de 11 de setembro de 2017, em que a ré, ao sair da vaga de estacionamento em que seu veículo se encontrava, acelerara, ao invés de dar marcha à ré, atingindo a autora. Prolatada sentença[1], julgara parcialmente procedente os pedidos formulados e condenara a ré e a litisdenunciada, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, solidariamente, ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) reais a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da fixação. Inconformada, a autora interpusera recurso de apelação, defendendo, em suma, a reforma da sentença e o acolhimento do pedido como formulado. A ré e a litisdenunciada, por sua vez, interpuseram, respectivamente, apelo adesivo e apelo, pugnando, em suma, a redução do valor fixado a título de danos morais. A ação e os recursos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controvertida e o fato de que subsiste seguro vigente. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre as litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17688765